Tribunal: TJBA
Processo: 8001353-36.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO N.
8001353-36.2023.8.05.0189

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

APELANTE:
ROBERIO DOS SANTOS CRUZ

ADVOGADO
S
:
ANTONIO ARQUIMEDES DE SÁ LIMA - OAB/BA 23.992, JOSE ALMEIDA JUNIOR - OAB BA11366-A
E

ALOISIO DE ANDRADE VASCONCELOS - OAB SE5179-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
KERGINALDO REIS DE MELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO

ASSUNTO:
HOMICÍDIO QUALIFICADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA NO ART.
121, § 2°, II E IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003
, FIXANDO-LHE A JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI, OBSERVADO O CÚMULO MATERIAL, UMA PENA DE
16 (DEZESSEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO E 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, RESPECTIVAMENTE
.

PRETENSÕES RECURSAIS.
1)
EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADES PROCESSUAIS:
1.1)
AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL DOS DEBATES NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO.
INACOLHIMENTO
. JUÍZA-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE ATENDEU AO QUANTO ESTABELECIDO NO § 1º, DO ART. 405 do CPPB. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO DO APELANTE INTEGRALMENTE INDEXADOS NO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIA - PJE MÍDIAS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NORMATIVA QUE INDIQUE A OBRIGATORIEDADE DE GRAVAÇÃO DOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO.

ATA DE JULGAMENTO QUE NÃO REGISTRA QUALQUER PEDIDO DA DEFESA PARA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS SUAS TESES E ARGUMENTOS ORAIS.
PRELIMINAR REJEITADA
.
1.2)
AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO NUMÉRICO DOS QUESITOS.
AFASTADA
. PROCEDIMENTO ADOTADO PELA MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE CUMPRIU EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRESERVAÇÃO DO SIGILO DA VOTAÇÃO – ART. 5º, XXXVIII, “b”, DA CARTA DA REPÚBLICA. NOVO REGRAMENTO DE CONTAGEM DE VOTOS DEVIDAMENTE OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS QUE POSSAM TER CAUSADO PREJUÍZO À TESE DEFENSIVA OU INDUZIDO O CONSELHO DE SENTENÇA A ERRO OU DÚVIDA SOBRES OS FATOS – DECISÃO POR MAIORIA.
PREFACIAL REJEITADA
.

2)
ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
INOCORRÊNCIA
. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO SUFICIENTE A SUBSIDIAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. HIPÓTESE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SOMENTE MERECE ACOLHIDA EM CASOS EXCEPCIONAIS, QUANDO MANIFESTA A DISSONÂNCIA DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PRODUZIDA PROVA NOS AUTOS QUE INDICAM A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº.
10.826/2003, DE FORMA AUTÔNOMA, NÃO PODENDO SER ABSORVIDO – CONTEXTOS DISTINTOS E PRÁTICA HABITUAL.
DECISÃO HÍGIDA, AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE NO CADERNO PROCESSUAL E NA ÍNTIMA CONVICÇÃO QUE PERMEIA O VEREDICTO DO CORPO DE JURADOS.

3)
CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
IMPOSSIBILIDADE
. JUÍZO A QUO QUE DECIDIU COM FUNDAMENTO NA TESE 1.068 DO STF - “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados,
independentemente do total da pena aplicada
". SENTENÇA HOSTILIZADA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS CONDENATÓRIOS.

4) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação Criminal
sob nº
8001353-36.2023.8.05.0189
, em que figura como Apelante
Robério dos Santos Cruz
e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES AVENTADAS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.